Tribunal: STF
Processo: AP 2705
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
Trata-se de Ação Penal autuada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a partir de denúncia recebida pelo Juízo da 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará oferecida pelo Ministério Público Federal em face de:

RICARDO DE AQUINO SALLES, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 318 c/c art.321, parágrafo único, do CPB, e c/c art. 69 da Lei nº 9.605/1998;
EDUARDO FORTUNATO BIM, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 317, § 1º, art. 318 e art. 321, parágrafo único, todos do CPB;
ANDRÉ HELENO AZEVEDO SILVEIRA, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, c/c art. 2º, § 1º, ambos da Lei 12.850/2013, c/c art. 331 do CPB e c/c art. 69 da Lei nº 9.605/1998;
JOÃO PESSOA RIOGRANDENSE MOREIRA JÚNIOR, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 318; c/c art. 319 e c/c art. 321, parágrafo único, todos do CPB;
WALTER MENDES MAGALHÃES JÚNIOR, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 299 por setes vezes, c/c art. 321, parágrafo único, art.331, todos do CPB, bem como c/c art. 69 da Lei nº 9.605/1998;
ARTUR VALLINOTO BASTOS, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 317, c/c art. 299 e c/c art. 321, parágrafo único, todos do CPB;
ADRIANE LUCIA MARTYRES PEDREIRA DE ALBUQUERQUE BASTOS, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12850/2013, c/c art. 317 do CPB;
RAFAEL FREIRE DE MACEDO, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12850/2013, c/c art. 153, § 1º-A, c/c art. 299, c/c art.318 e c/c art.321, parágrafo único, todos do CPB, bem como art. 69 da Lei nº 9.605/1998;
OLIVALDI ALVES BORGES AZEVEDO, pelos crimes previstos no art. 2º, pelos crimes previstos no caput da Lei 12.850/2013 c/c art. 319 do CPB;
OLIMPIO FERREIRA MAGALHÃES, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, e no art. 2º, § 1º, ambos da Lei 12850/2013, bem como no art. 69 da Lei nº 9.605/1998;
RICARDO JOSE BORRELLI, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, c/c art. 2º, § 1º, ambos da Lei 12.850/2013;
LUIS CARLOS HIROMI NAGAO, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, c/c art. 2º, § 1º, ambos da Lei 12850/2013, c/c art. 321, parágrafo único, do CPB e c/c art. 69 da Lei nº 9.605/1998;
LESLIE NELSON JARDIM TAVARES, pelos crimes previstos no art. 2º , caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 69 da Lei nº 9.605/1998;
DAVID PEREIRA SERFATY, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 334-A, § 1º, II, por sete vezes, e c/c art. 299 , por sete vezes, ambos do CPB;
LEON ROBERT WEICH, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013; art. 334-A, § 1º, II , por sete vezes, e c/c art. 299 , por sete vezes, ambos do CPB;
JUAN PABLO PERZAN, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013; c/c art. 334-A, § 1º, II , por sete vezes; e c/c art. 299 , por sete vezes, ambos do CPB;
LEONIDAS DAHAS JORGE DE SOUZA, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013 c/c art. 334-A, § 1º, II, do CPB, por duas vezes;
LEÔNIDAS ERNESTO DE SOUZA, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013 c/c art. 334-A, § 1º, II, do CPB, por duas vezes;
JADIR ANTÔNIO ZILIO, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 334-A, § 1º, II , e c/c art. 333, parágrafo único (por duas vezes), ambos do CPB;
MELISSA VILLAR BARBOSA DE OLIVEIRA, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013; c/c art. 334-A, § 1º, II, e c/c art. 333, parágrafo único, (por duas vezes), ambos do CPB;
TANIA LUCIA ZILIO, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 334-A, § 1º, II, c/c art. 333, parágrafo único, do CPB; e
MURILO SOUZA ARAÚJO, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013 c/c art. 333, parágrafo único, do CPB.

Originalmente, este caso foi remetido a esta SUPREMA CORTE a partir de representação formulada, em 23/5/2020, pelos Senadores da República RANDOLPH RODRIGUES ALVES e FABIANO CONTARATO e pelos Deputados Federais JOENIA BATISTA DE CARVALHO e ALESSANRO LUCCIOLA MOLON, em face de RICARDO DE AQUINO SALLES, à época Ministro do Meio Ambiente, com base em vídeos gravados durante reunião ministerial ocorrida em 22/4/2020.
A notícia crime foi inicialmente arquivada em Decisão por mim proferida em 5/10/2020. Na sequência, veio aos autos representação da autoridade policial pleiteando o desarquivamento com fundamento legal no artigo 18, do Código de Processo Penal, para os fins de prosseguimento das investigações em razão de terem surgido novas provas que guardam correlação com os fatos descritos na referida notícia crime envolvendo RICARDO DE AQUINO SALLES.
A Polícia Federal representou, ainda, pelo deferimento de inúmeras diligências criminais em face de diversos agentes públicos e pessoas jurídicas, em tese envolvidos em grave esquema de facilitação ao contrabando de produtos florestais.
Em 13/5/2021, determinei o desarquivamento da notícia crime e deferi a representação da autoridade policial no que diz respeito às diligências, por meio de decisão tornada pública em 19/5/2021.
Em 29/6/2021, a PGR manifestou-se nos autos da Pet 9703 (onde autuada a documentação sigilosa distribuída por prevenção a esta Pet 8975), alegando, em síntese, que os fatos investigados na Pet 8975 cingem-se fundamentalmente à atuação coordenada de servidores ocupantes de cargos em comissão do Ministério do Meio Ambiente, indicados pelo ex-Ministro RICARDO SALLES, os quais teriam atuado para garantir interesses ilegítimos de empresas madeireiras.
Assim, em virtude da exoneração de RICARDO DE AQUINO SALLES, posicionou-se pelo declínio da competência com remessa à Seção Judiciária da Justiça Federal do Distrito Federal para a continuidade das investigações.
Em decisão de 20/7/2021, aplicando o entendimento firmado na AP 937 QO (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 11/12/2018), e tendo em vista que os elementos de prova produzidos indicavam, naquele momento processual, que os crimes teriam ocorrido, primordialmente, no município de Altamira/PA, declinei da competência e determinei a imediata remessa destes autos, bem como dos autos da Pet 9.703, à Subseção Judiciária de Altamira/PA, para regular continuidade das investigações, preservando-se a validade de todos os atos praticados e decisões proferidas.
Na Sessão Virtual realizada entre 28/2/2025 e 11/3/2025, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese, com aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso:

“a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício” 

Em 17/3/2025, requisitei os autos das Pets 8.975/DF e 9.703/DF ao Juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Altamira/PA.
Em 1º/4/2025, o Juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Altamira/PA encaminhou ofício informando que o Ministério Público Federal requereu o arquivamento do inquérito policial “uma vez que possui o mesmo objeto do IPL nº 1002334-81.2022.4.01.3903 – IP, o qual encontra-se apensado a ação penal nº 1002281-37.2021.4.01.3903, que tramita na 4ª Vara Federal do Pará, em razão do declínio de competência”, tendo sido determinado o arquivamento pelo Juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Altamira/PA “considerando a evidência do bis in idem apontado pelo MPF” (petição STF nº 43.108/2025).
Os autos foram requisitados, então, ao Juízo da 4ª Vara Federal do Pará, tendo sido devidamente encaminhados por meio do “link de acesso aos autos n. 1002281-37.2021.4.01.3903, em PDF, e aos arquivos em outros formatos, juntados ao mesmo” (eDoc. 188).
Enquanto o caso tramitou na primeira instância, o Ministério Público Federal ofereceu a denúncia, recebida pelo Juízo de primeira instância, foi determinada a citação, e com exceção de MURILO SOUZA ARAÚJO, todos os réus foram citados ou compareceram espontaneamente aos autos para apresentar defesa prévia ou manifestações nas quais requereram a disponibilização do espelhamento dos aparelhos apreendidos na operação Akuanduba.
Após a remessa a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERA, com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pela manutenção da competência da Corte para processo e julgamento do feito e pela citação do réu MURILO SOUZA ARAÚJO”, nos seguintes termos:

“Está configurada a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar os fatos objetos da Ação Penal n. 1002281-37.2021.4.01.3903, uma vez que as infrações foram praticadas durante a gestão de RICARDO DE AQUINO SALLES, enquanto Ministro de Estado do Meio Ambiente, e guardam estrita relação com as funções desempenhadas. A posterior exoneração do réu, tal como firmado no julgamento do HC 232.627/DF, não afasta a prerrogativa de foro.
A Suprema Corte, ao fixar a tese de que a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício, estabeleceu que a nova linha interpretativa deve aplicar-se imediatamente aos processos em curso, ressalvados todos os atos praticados e decisões proferidas pela Corte e pelos demais Juízos com base na jurisprudência anterior.
Nesse contexto, na fase de instauração da ação penal, com a propositura e recebimento da denúncia, o Juízo de primeiro grau era o competente. Desnecessária, assim, a ratificação da decisão de recebimento da denúncia, e válidos todos os atos praticados até a remessa do feito à Suprema Corte.
Está preservada, portanto, a higidez das decisões proferidas pelo Juízo da 4ª Vara Federal do Pará no bojo da Ação Penal n. 1002281- 37.2021.4.01.3903 e o processo deve seguir o seu curso regular a partir da fase em que se encontra, com a manutenção de todos os atos processuais já praticados, em observância à jurisprudência consolidada da Corte e ao princípio do tempus regit actum (art. 2º do CPP).
Na espécie, à exceção de MURILO SOUZA ARAÚJO, cujo novo endereço já foi apresentado na manifestação de Id. 2173756271, todos os réus foram devidamente citados e constituíram defensores. A ausência de citação de LEON ROBERT WEICH PABLO PERZAN, LESLIE NELSON JARDIM TAVARES, JUAN PABLO PERZAN e TANIA LÚCIA ZILIO está suprida pelo comparecimento espontâneo dos denunciados em juízo, mediante a constituição de advogado nos autos.
Imprescindível, por fim, averiguar o efetivo cumprimento da decisão de 24.2.2025, proferida na primeira instância, a fim de que seja reaberto o prazo de 10 (dez) dias para manifestação/resposta à acusação complementar, conforme determinado (Id. 2172839852).
A manifestação é pela manutenção da competência da Corte para processo e julgamento do feito e pela citação do réu MURILO SOUZA ARAÚJO, no endereço indicado na petição de Id. 21737562714 . Aguarda-se, enfim, o atendimento das providências determinadas na decisão de 24.2.2025 (disponibilização do espelhamento dos aparelhos apreendidos na operação Akuanduba), proferida na primeira instância, para que seja reaberto o prazo para manifestação/resposta à acusação complementar”.

Em 27/8/2025, fixei a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para processar e julgar o caso e determinei:

(a) a citação do réu MURILO SOUZA ARAÚJO, no endereço indicado na petição de Id. 2173756271;
(b) à Polícia Federal que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe o cumprimento da providência determinada pelo Juízo da Vara Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Altamira/PR em 24/2/2025 (disponibilização do espelhamento dos aparelhos apreendidos na operação Akuanduba).

Determinei, ainda, a autuação da Pet 8.975/DF como Ação Penal.
MURILO SOUZA ARAÚJO apresentou resposta à acusação (eDoc. 245).
Em 15/10/2025, determinei (a) a regularização da autuação da presente Ação Penal, com a anotação dos nomes dos advogados constituídos pelos réus na capa dos autos, além da disponibilização do dos aparelhos apreendidos na operação Akuanduba; (b) a intimação dos advogados regularmente constituídos para apresentação de defesa prévia ou complementação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos arts. 8º da Lei 8.038/90 e 238 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 263).
Tendo em conta que o material encaminhado pela Polícia Federal estava acondicionado em invólucros lacrados, determinei à Secretaria Judiciária desta SUPREMA CORTE, em 17/10/2025, à sua abertura, com regular disponibilização às partes, nos termos do despacho anterior (eDoc. 279).
DAVID PEREIRA SERFATY, LEON ROBERT WEICH e JUAN PABLO PERZAN alegaram que “os postulantes ainda não haviam apresentado a referida resposta à acusação perante o Juízo de 1º grau, uma vez que os elementos de informação (materiais apreendidos pela Polícia Federal) não tinham sido disponibilizados aos réus” e que “não houve a observância do disposto no art. 4º da Lei nº 8.038/90, já que nem todos os processados apresentaram resposta à acusação no 1º grau – incluindo-se os postulantes -, razão pela qual haveria um impedimento para apresentação de suas respectivas defesas prévia, tendo em vista que essa Suprema Corte ainda não deliberou acerca do recebimento, rejeição ou improcedência da acusação (art. 6º, Lei nº 8.038/90)”.
Sustentaram que “caso isso não seja observado, haverá uma supressão do rito mais benéfico aos processados que, de acordo com essa legislação processual penal, possuem duas chances para apresentar resposta/defesa perante o Juiz Natural” e, ao final, requereram (eDoc. 295):

“(...) seja aberto o prazo para apresentação de resposta para os postulantes, nos termos do art. 4º, Lei nº 8.038/90 para, posteriormente, ser designada sessão de julgamento para análise do recebimento, rejeição ou improcedência da acusação (art. 6º, Lei nº 8.038/90), com vistas a, somente após cumprido todo esse rito e, na hipótese de haver a ratificação do recebimento da denúncia pelo órgão colegiado da 1ª Turma, os denunciados possam ser intimados para apresentar defesa prévia, conforme preceitua o art. 8º, Lei nº 8.038/90.
Subsidiariamente, na hipótese extrema do pleito anterior, o que não se espera, pede-se que esse Ministro Relator renove o prazo para apresentação de defesa prévia (art. 8º, Lei nº 8.038/90) após a abertura dos invólucros lacrados e encaminhados pela Polícia Federal por meio do Ofício nº 5/2025/NUPROC/DPF/ATM/PA e a devida disponibilização às partes (...).”

RICARDO DE AQUINO SALLES apresentou manifestação na qual alegou que, embora tenha sido autorizado o acesso às mídias encaminhadas pela Polícia Federal, o material não estava disponível à Defesa, pois foi informado que seria necessário concluir a transferência dos dados para ambiente de nuvem, para posterior disponibilização aos réus.
Acrescentou que “no presente caso, as defesas preliminares não foram analisadas nem pelo Juiz de primeiro grau, nem por essa E. Suprema Corte, deixando, portanto, um vácuo no exame das alegações das defesas acerca do início da ação penal”, suscitando a necessidade de retorno do processo à fase de apresentação de respostas à acusação (art. 4º da Lei nº 8.038/1990), “designando-se, em seguida, sessão de julgamento”.
Requereu, por fim (eDoc. 299):

“1. seja restabelecido o prazo de 10 dias para análise das mídias, a contar da efetiva disponibilização dos arquivos aos acusados;
2. sejam as defesas intimadas para complementar suas respostas nos termos do art. 4º, da Lei nº 8.038/1990, designando-se, após, sessão de julgamento para análise das matérias atinentes à admissibilidade da ação penal.”

JADIR ANTONIO ZILIO e TANIA LÚCIA ZILIO apresentaram resposta à acusação (eDoc. 305).
RICARDO JOSÉ BORRELLI, LUIS CARLOS HIROMI NAGAO e OLÍMPIO FERREIRA MAGALHÃES, aos argumentos de que (a) “essa Defesa somente conseguirá materialmente acessar de fato todos os espelhamentos das mídias ao final do dia 24”; e (b) “até o retorno dos autos ao STF, o momento processual era inquestionavelmente da resposta à acusação prevista no artigo 396 e 396-A do CPP, quando a Defesa poderia alegar tudo que lhe interessa buscando a absolvição sumária (artigo 397 CPP) ou a rejeição da denúncia (artigo 395 do CPP)”, requereu (eDoc. 314):

“Por tais razões, requer-se além da fixação da fluência do prazo defensivo para data posterior a 24 de outubro, que o prazo seja de 15 dias e na forma e conteúdo de resposta escrita, nos termos do artigo 4º da Lei 8.038/90 ou 235 do Regimento Interno do STF.
Subsidiariamente, requer-se que o prazo para apresentação de resposta escrita seja ao menos de 10 dias em analogia com o artigo 396 do CPP, técnica interpretativa plenamente admitida em matéria processual penal (artigo 3º do CPP). 
Por fim, requer-se também sejam franqueados os acessos não só aos espelhamentos das mídias, mas também a todo e qualquer documento ou arquivo que instruí a presente ação, já anteriormente deferidos, em especial aqueles constantes da tabela supra descrita e reiteradamente pleiteado pela defesa”

LEÔNIDAS DAHÁS JORGE DE SOUZA e LEONIDAS ERNESTO DE SOUZA requereram, a seu turno, que “após acesso ao conteúdo dos HD´s, seja restabelecido o prazo, inclusive em número maior de dias, para apresentar defesa e/ou complementá-las, diante da grande quantidade de documentos” (eDoc. 320).
MELISSA VILLAR BARBOSA DE OLIVEIRA apresentou resposta à acusação (eDoc. 323).
RICARDO DE AQUINO SALLES, em 24/10/2025, reiterou os requerimentos formulados anteriormente e, em caráter subsidiário, pleiteou a oitiva das testemunhas arroladas (eDoc. 325).
ANDRÉ HELENO AZEVEDO SILVEIRA, a seu turno, formulou os seguintes requerimentos (eDoc. 327):

“8. Ante o exposto, requer que Vossa Excelência determinar que seja certificado nos autos quando todas as mídias estiverem disponíveis, concedendo prazo de dez dias para sua análise, e, sequencialmente, concedendo prazo complementar de dez dias para apresentação de resposta à acusação complementar, a fim de permitir o exercício à ampla defesa, sob pena de nulidade. 
9. Caso o pedido acima não seja acolhido, o que somente a título de argumentação se admite, reitera-se todas as manifestações já apresentadas e requer seja o Requerente absolvido sumariamente, conforme pedido constante da resposta à acusação (arquivo 261 – fls. 588 e seguintes).
10. Na hipótese de o pedido de absolvição sumária não ser acolhido, no que não se acredita, subsidiariamente, requer sejam as testemunhas arroladas na resposta à acusação intimadas para prestarem depoimento em audiência a ser designada”.

RAFAEL FREIRE DE MACEDO apresentou resposta à acusação (eDoc. 329).
JOÃO PESSOA RIOGRANDENSE MOREIRA JUNIOR apresentou resposta à acusação (eDoc. 332).
RICARDO JOSÉ BORRELLI, LUIS CARLOS HIROMI NAGAO e OLÍMPIO FERREIRA MAGALHÃES apresentaram o rol preliminar de testemunhas (eDoc. 340).
EDUARDO FORTUNATO BIM, em 27/10/2025, requereu (a) o acesso amplo e efetivo às mídias mencionadas; (b) a devolução do prazo para apresentação da defesa prévia, a contar da extração completa do material, por prazo não inferior a 30 dias; )c) o desmembramento da presente ação penal em relação a Eduardo Fortunato Bim, com remessa dos autos à Justiça Federal de 1º grau.
Além disso, apresentou o rol de testemunhas (eDoc. 342).
ARTUR VALLINOTO BASTOS e ADRIANE LÚCIA MÁRTYRES PEDREIRA DE ALBUQUERQUE requereram a “A DILAÇÃO QUINQUÍDIO ASSINADO PARA A APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRÉVIA, sob pena de violação aos princípios constitucionais da razoabilidade, da ampla defesa e do contraditório” (eDoc. 346).
RICARDO JOSÉ BORRELLI apresentou resposta à acusação (eDoc. 349).
LUIS CARLOS HIROMI NAGAO apresentou resposta à acusação (eDoc. 351)
OLIMPIO FERREIRA MAGALHÃES apresentou resposta à acusação (eDoc. 357).
WALTER MENDES MAGALHÃES JÚNIOR apresentou manifestação (eDoc. 359).
MURILO SOUZA ARAÚJO apresentou defesa complementar (eDoc. 365).
MELISSA VILLAR BARBOSA DE OLIVEIRA e MURILO SOUZA ARAÚJO apresentaram resposta à acusação (eDoc. 370).

É o breve relato. DECIDO.

A investigação da qual se originou a presente Ação Penal teve início neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Após mudança de entendimento da CORTE a propósito do foro por prerrogativa de função, houve o declínio da competência desta SUPREMA CORTE à Subseção Judiciária de Altamira/PRA, aplicando-se o entendimento firmado na AP 937 QO (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 11/12/2018). Diante da mais recente orientação do PLENO a propósito do tema (Inq 4.787 AgR-QO, Rel. Min. GILMAR MENDES e HC 232.627, Rel. Min. GILMAR MENDES), os autos retornaram a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Entre a remessa ao Juízo de primeira instância e o retorno do processo a esta SUPREMA CORTE houve oferecimento da denúncia, que foi regularmente recebida pelo Juízo da 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará, nos seguintes termos:

“(...)
Segundo a denúncia, em apertada síntese, servidores do IBAMA, bem como ocupantes de postos de chefia e direção da autarquia ambiental, emitiriam certidões e ofícios em desacordo com as orientações técnicas da equipe da instituição, com o fito de liberar madeira apreendida nos Estados Unidos.
Consoante o MPF, a CONFLORESTA-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS FLORESTAIS, e a AIMEX-ASSOCIAÇÃO DAS INDÚSTRIAS EXPORTADORAS DE MADEIRA NO PARÁ, protocolaram pedido para que o IBAMA declarasse caduca a Instrução Normativa nº 15/2011, que enunciava uma série de documentos necessários à escorreita exportação de madeira, sendo os representantes das associações retrocitadas recebidos pelo denunciado RICARDO AQUINO SALLES, então Ministro de Estado do Meio Ambiente, tendo sido prontamente acatado o pleito. Para além disso, teria sido editado o Despacho nº 7036900/2020, subscrito por EDUARDO FORTUNATO BIM, então Presidente do IBAMA, na intenção de reinterpretar o ordenamento jurídico, dando a entender ser prescindível autorização de exportação para operações de venda de madeira ao exterior, exigência constante da Instrução Normativa nº 15/2011. A prática, de acordo com o Parquet, estaria dentro do método de ação enunciado por RICARDO AQUINO SALLES de "parecer-caneta", enunciada em reunião ministerial tornada pública por decisão do E. STF, para dar ares de legalidade à exportações de madeira em desacordo com as instruções normativas vigentes.
Decisão do juízo da SSJ de Altamira/PA, declinando da competência em favor da 4ª Vara Federal/Criminal da SJ/PA, no id. 1768627057.
É o relatório necessário.
FUNDAMENTAÇÃO
II.1) Os crimes foram praticados, em tese, por servidores públicos federais, a exemplo de RICARDO AQUINO SALLES, então Ministro de Estado do Meio Ambiente, EDUARDO FORTUNATO BIM, então Presidente do IBAMA, além de outros lotados na administração ambiental, como ANDRÉ HELENO AZEVEDO SILVEIRA, WALTER MENDES MAGALHÃES JÚNIOR, JOÃO PESSOA RIOGRANDENSE MOREIRA JÚNIOR, ARTUR VALLINOTO BASTOS, RAFAEL FREIRE DE MACEDO, LUÍS CARLOS HIROMI NAGAO, RICARDO JOSÉ BORRELLI, LESLIE NELSON JARDIM TAVARES, OLÍMPIO FERREIRA MAGALHÃES e OLIVALDI ALVES BORGES AZEVEDO.
Assim, a Justiça Federal é competente para processamento do feito, e o MPF tem legitimidade ativa para propositura da ação penal, conforme o art. 24 do CPP.
Cumpre asseverar que, mesmo que o denunciado RICARDO AQUINO SALLES notoriamente
ocupe hoje o posto de parlamentar federal pelo Estado de São Paulo, os fatos a ele atribuídos não guardam qualquer relação com o desempenho de mandato eletivo, conectando-se, em realidade, ao posto de Ministro de Estado por ele ocupado até 2021. Diante do entendimento presentemente sufragado nas instâncias superiores, o foro por prerrogativa de função somente tem lugar quando os delitos supostamente praticados tenham relação com as funções desempenhadas pelo agente político:
(...)
Sem que haja conexão entre os fatos e o desempenho de mandato parlamentar por RICARDO AQUINO SALLES, não há razão para deslocamento de competência a instância superior, fixando-se a competência da Justiça Federal de Primeira Instância.
Reconheço a competência da 4ª Vara Federal/Criminal da SJ/PA para processamento da ação penal, em razão de ser absolutamente competente para processamento das infrações penais capituladas na Lei nº 12.850/2013 na SJ/PA, a teor da Resolução PRESI nº 6535439/2018, ratificando os atos praticados pelos juízos que me antecederam na condução do feito, em linha com o art. 108, § 1º do CPP.
De todos os crimes elencados na denúncia, aqueles do art. 319, do art. 321, parágrafo único, e do art. 331 do CP são os que mais rapidamente prescrevem, havendo perda do jus puniendi em relação a eles em 4 (quatro) anos, segundo o art. 109, V do CP, prazo não transcorrido da data dos fatos à data da presente decisão.
Não estando prescritos os crimes mais leves, com maior razão poderão os réus ser processados também pelos mais graves. Presente, portanto, o interesse de agir.
A justa causa pode ser encontrada: a)no tocante aos crimes de corrupção ativa e passiva, no relatório de análise de polícia judiciária nº 35/2022-GIASE/CMAP/CGMADH/DICOR/PF (id. 1466051376, pp. 7/15), com mensagens em que se discute o pagamento de vantagem indevida para produção de atos administrativos com teor favorável a interesses privados; b) no tocante aos crimes de prevaricação, advocacia administrativa e facilitação de contrabando, no Despacho nº 7036900/2020 (id. 664686995, pp. 25/35), que buscou reinterpretar a ordem jurídica para permitir às madeireiras que exportassem produtos desacompanhados de documentação exigida por outros documentos jurídicos, inclusive com consideração, ao final do sobredito despacho, em que ele próprio se autoafirma suficiente para se sobrepor às disposições da Instrução Normativa nº 15/2011; c) no tocante ao desacato, nas declarações do servidor público federal SÉRGIO ANDREAS SCHUBART (id. 1598677866, pp. 21/22), narrando ter-lhe sido dito que quem atentasse contra os interesses do denunciado sofreria represálias, inclusive havendo uso de vocábulo de baixo calão e promessa de morte; d) no tocante ao crime do art. 69 da Lei nº 9.605/1998, na exoneração de servidores empenhados em reprimir ilícitos ambientais, discutida nos textos lançados no relatório de análise de polícia judiciária nº 21/2022GIASE/CMAP/CGMADH/DICOR/PF (id. 1466051370, p. 72/76); e) no tocante às falsidades ideológicas, nas autorizações para exportação feitas depois que as cargas haviam deixado o país (id. 664686995, pp. 7, 10/11 e 20); f) no tocante à violação de sigilo funcional, no relatório de análise de polícia judiciária nº 36/2022 – GIASE/CMAP/CGMADH/DICOR/PF (id. 1466051376, pp. 36/85), com conversa contendo alerta de que o IBAMA autuaria quem estivesse descumprindo as normas para expedição de guias florestais de exportação, inclusive com compartilhamento de documento não levado ao conhecimento da Diretoria de Proteção Ambiental da instituição; g) no tocante à organização criminosa, no relatório de análise de polícia judiciária nº 11/2022–GIASE/CMAP/CGMADH/DICOR/PF (id. 1466051370, pp. 32/40), com análise de agenda de contatos da AIMEX-ASSOCIAÇÃO DAS INDÚSTRIAS EXPORTADORAS DE MADEIRA NO PARÁ com servidores do IBAMA, contendo anotações de nomes de servidores contrários aos interesses dos associados, resumidas no relatório de análise de polícia judiciária nº 19/2022-GIASE/CMAP/CGMADH/DICOR/PF (id. 1466051370, pp. 56/65). Há também a reunião mantida entre o então Ministro de Estado de Meio Ambiente e representantes da CONFLORESTA-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS FLORESTAIS e da AIMEX-ASSOCIAÇÃO DAS INDÚSTRIAS EXPORTADORAS DE MADEIRA NO PARÁ, reconhecida por EDUARDO FORTUNATO BIM (id. 1436399779, pp. 129/131), em que as pessoas jurídicas solicitam a emissão de documento jurídico que contorne as exigências constantes de outros atos normativos, em particular da Instrução Normativa nº 15/2011, interesse este que foi atendido prontamente, inclusive com efeitos retroativos (id. 1466051370, p. 87), o que se soma à confecção conjunta, por entes privados e servidores públicos, de minutas de pareceres e atos normativos, segundo o relatório de análise de polícia judiciária nº 24/2022-GIASE/CMAP/CGMADH/DICOR/PF (id. 1466051370, pp. 83/91); f) no tocante ao contrabando, nas remessas de madeira apreendidas nos Estados Unidos, como se lê na Nota Técnica nº 1/2020/COINF/CGFIS/DIPRO (id. 1466051359, pp. 102/103) e no termo de declarações de LUCIVALDO SERRÃO COSTEIRA JÚNIOR (id. 1306363285, pp. 168/169).
III. DISPOSITIVO
III.1) Ante o exposto, recebo a denúncia, por estarem preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP.
III.2) Citem-se os denunciados para responderem à acusação, por escrito, no prazo de 10(dez) dias, nos termos dos artigos 396, caput c/c art. 396-A do CPP, expedindo-se, para tanto, os correspondentes mandados e cartas precatórias.
III.3) Proceda-se a alteração da classe processual para Ação Penal de Procedimento Ordinário, com o MPF como autor e os denunciados como réus.
(...)”

O Juízo de primeira instância analisou as respostas apresentadas pelos acusados, diferentemente do alegado pela Defesa de RICARDO DE AQUINO SALLES.
As Defesas de DAVID PEREIRA SERFATY, LEON ROBERT WEICH e JUAN PABLO PERZAN e de RICARDO DE AQUINO SALLES requereram, como relatado, a abertura de prazo para resposta à acusação, nos termos do art. 4º da Lei nº 8.038/1990, com designação de sessão exame da denúncia, quanto ao seu recebimento, ou não, pela SUPREMA CORTE.
Ao fazê-lo, no entanto, deixaram de apontar nulidade que pudesse macular o recebimento da denúncia já efetivado nos autos e os argumentos despendidos não apontaram qualquer prejuízo efetivo à defesa dos réus pela ausência de reexame do juízo admissibilidade da denúncia feito pelo Juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Pará.
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL pacificou o entendimento de que a alteração superveniente da competência para processamento de Ação Penal não compromete a higidez dos atos processuais anteriores ao fato jurídico que deu causa à essa modificação (AP 971, R